Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-02.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007378-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIMAR RAMOS - CPF: 699.892.901-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR FATO JÁ VALORADO COMO FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PENALIZAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1006 DO STJ. ENUNCIADO 53 DA TCCR/TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, ao proceder à unificação de penas em razão de condenação superveniente, fixou a data de 21/02/2025 como novo marco inicial para progressão de regime prisional. O agravante sustenta que o fato criminoso de 2021 já havia sido valorado como falta grave, tendo obtido progressão ao regime semiaberto em 23/01/2024, razão pela qual o trânsito em julgado da ação penal não poderia gerar nova interrupção do lapso temporal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a unificação de penas, decorrente de condenação superveniente por fato já valorado como falta grave no curso da execução, autoriza a alteração da data-base anteriormente fixada para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3. A unificação de penas possui natureza meramente aritmética e de adequação do regime prisional, não podendo ser utilizada como instrumento de sanção disciplinar autônoma, sob pena de configurar
bis in idem
ao penalizar o sentenciado duas vezes pelo mesmo fato.

4. O fato criminoso praticado em 01/10/2021 já havia sido comunicado ao juízo da execução e processado como falta grave, produzindo, à época, o efeito interruptivo do lapso temporal, tendo o reeducando, após o cumprimento do período necessário, conquistado legitimamente a progressão ao regime semiaberto em 23/01/2024.

5. A superveniência do trânsito em julgado da condenação referente ao mesmo fato não autoriza nova alteração da data-base, porquanto o efeito interruptivo já se operou anteriormente, não havendo respaldo legal para desconsiderar o tempo de custódia cumprido regularmente entre a última progressão e a nova prisão.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1006, consolidou o entendimento de que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, orientação igualmente adotada pelo Enunciado 53 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7. A manutenção da data da última prisão como novo marco temporal, sem a ocorrência de fato desabonador superveniente, constitui excesso de execução e viola o sistema progressivo de cumprimento de pena, comprometendo a higidez do processo de ressocialização.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo em Execução Penal provido.

Tese de julgamento:
"1. A unificação de penas decorrente de condenação superveniente não autoriza a alteração da data-base para progressão de regime quando o fato criminoso já foi valorado como falta grave no curso da execução penal. 2. A fixação de novo marco inicial após a soma de reprimendas, sem a ocorrência de fato desabonador superveniente, configura bis in idem e excesso de execução, devendo ser mantida a data-base da última progressão legitimamente alcançada."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1006 (REsp 1.753.512/PR);
Enunciado
53 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT, N.U 1030167-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25/03/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por CLAUDIMAR RAMOS contra a decisão proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, ao proceder à unificação das penas em razão de condenação superveniente, fixou a data de 21/02/2025 (data da última prisão) como novo marco inicial (data-base) para a progressão de regime prisional.

Em suas razões recursais (
Id.
347668862
– fl.

239
), a Defensoria Pública sustenta a necessidade de retificação do cálculo, sob o argumento de que a alteração da data-base viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1006.

Aduz que o fato criminoso que ensejou a nova guia (ocorrido em 01/10/2021) já havia sido valorado como falta grave anteriormente, não podendo o trânsito em julgado da respectiva ação penal gerar nova interrupção do lapso. Pugna pela fixação da data-base em 23/01/2024, correspondente à data da última progressão de regime.

Em contrarrazões (
Id.
347668862
– fl. 251
), o Ministério Público Estadual manifestou-se expressamente pelo provimento do recurso, reconhecendo que a unificação das penas não deve alterar a data-base anteriormente fixada.

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida pelo magistrado de primeira instância (
Id.
347668862
– fl. 259
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (
Id.
352404874), opinou pelo provimento do agravo, alinhando-se à tese de que a manutenção da data da última prisão após a unificação configura bis in idem e viola a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conhece-se do recurso de agravo em execução penal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra a decisão que, ao proceder à unificação das penas do apenado Claudimar Ramos, estabeleceu a data de 21/02/2025 (dia do cumprimento do mandado de prisão decorrente da condenação superveniente) como o novo marco inicial para a contagem de lapsos visando à progressão de regime.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da alteração da data-base após a soma de reprimendas, quando o fato que motivou a nova condenação já produziu efeitos interruptivos no curso da execução.

Extrai-se do histórico carcerário que o agravante obteve a progressão para o regime semiaberto em 23/01/2024. Todavia, sobreveio a unificação da pena referente aos autos nº 1024502-62.2021.8.11.0003, por crime de tráfico praticado em 01/10/2021. O magistrado de origem, ao somar as reprimendas, fixou o regime fechado e utilizou a data da custódia definitiva (21/02/2025) como novo termo
a quo
.

Contudo, a decisão objurgada comporta reforma.

De
início
, é imperioso destacar que o fato criminoso de 2021 já havia sido comunicado ao juízo da execução e devidamente processado como falta grave, produzindo, naquele momento oportuno, o efeito de interromper o lapso para progressão e ensejar a regressão cautelar (seq. 80.1). O reeducando, após o resgate do período necessário após tal interrupção, conquistou legitimamente o regime semiaberto em 23/01/2024.

Nesse contexto, a superveniência do trânsito em julgado dessa mesma condenação não autoriza nova alteração da data-base. A unificação de penas, prevista no art. 111 da LEP, possui finalidade meramente aritmética e de adequação de regime prisional, não podendo ser transmutada em uma sanção disciplinar autônoma.

Sob esse prisma, a manutenção da data da última prisão (21/02/2025) como novo marco configura manifesto
bis in idem
, pois penaliza o sentenciado duas vezes pelo mesmo fato: a primeira, quando do cometimento da falta grave; e a segunda, quando da formalização da condenação definitiva.

Ademais, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. O Tema 1006 (REsp 1.753.512/PR) fixou a tese de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

Em perfeita sintonia, esta Corte consolidou o mesmo entendimento por meio do Enunciado nº 53 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT), o qual dispõe:

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base.”

De igual modo já se posicionou esta Câmara Julgadora:

(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no Tema Repetitivo n. 1006, no sentido de que: “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”. (...) (N.U 1030167-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

Consequentemente, como o crime de 2021 já operou seus efeitos interruptivos anteriormente e o agravante vinha cumprindo a pena regularmente desde a sua última progressão, o tempo de custódia entre 23/01/2024 e 21/02/2025 não pode ser desconsiderado. O reinício da contagem sem a ocorrência de novo fato desabonador constitui nítido excesso de execução.

Dessa forma, o marco inicial para a contagem dos novos benefícios deve ser restabelecido para o dia 23/01/2024, data em que o agravante preencheu os requisitos para a última progressão alcançada, preservando-se a higidez do sistema progressivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e com a manifestação ministerial de primeira instância, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de Agravo em Execução interposto por CLAUDIMAR RAMOS, para determinar a retificação do cálculo de penas, fixando-se o dia 23/01/2024 como a data-base para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026